Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735462-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ LACERDA OLIVEIRA FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o apelado acerca do pedido gratuidade de justiça e documentos apresentados pelo apelante (id 77028058). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital